Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. REJEITADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CABIMENTO. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. DEVIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO.

1. Na hipótese dos autos, observa-se que não há norma constitucional que imponha o esgotamento das vias administrativas para posterior ajuizamento de ação judicial que pleiteia a concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, sob pena da violação do aludido dispositivo constitucional. 1.1. Cabe esclarecer que esta Eg. Turma Cível não desconhece a decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o mérito do RE no 631.240/MG (Tema 350), definiu a tese segundo a qual a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com a norma do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Preliminar de interesse de agir rejeitada.

2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF foi instituído pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, como órgão gestor único. 2.1. Por seu turno, o artigo 4o, §2o, da referida norma, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal para a ação em que servidor postula a concessão da aposentadoria especial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. No que concerne a concessão de aposentadoria especial, o servidor deve demonstrar o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 40, § 4°, da Constituição Federal – CF, em conjunto com a Lei no 8.213/91. 3.1. 3.1. Em que pese os argumentos da parte ré/recorrente de que o autor/apelado não faz jus à aposentadoria especial, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, em análise detida dos autos, nota-se que o autor/recorrido, ocupante do cargo de enfermeiro, exerceu suas atividades por 25 (vinte e cinco) anos em condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física, em área insalubre, ocasião que a Administração concedeu o abono de permanência a partir de março/2016.

4. No que concerne à integralidade e paridade, o autor/apelado ingressou no serviço público em 01/03/1991, data anterior à EC no 41/2003, devendo, assim, perceber a proventos integrais e com paridade com os servidores da ativos, ante o preenchimento dos requisitos das regras de transição supracitadas (EC n. 47/2005).

5. No que tange ao abono de permanência, considerando a comprovação de que o autor/servidor preencheu os requisitos para a aposentadoria especial em março/2016, cabível o pagamento do abono de permanência desde o momento que completou os citados requisitos, até o momento que tal valor foi implementado em seu contracheque

6. Restando verificado que o valor da causa informado pelo autor/apelado na petição inicial se mostra equivocado, a correção é medida que se impõe na via recursal, de forma que o novo valor seja apurado em cumprimento de sentença a partir dos parâmetros definidos por este eg. Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.